Tribunal: CARF
Processo: 10783.724513/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.724513/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.198 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
INSPECTION COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Não há autorização legal para que se exclua do salário-de-contribuição as
despesas com assistência médica fornecidas pelo empregador aos dependentes
dos segurados.
As isenções diante da inteligência do art. 111, II, do CTN devem ser
interpretadas literalmente, ou seja, restritivamente, pois sempre implicam
renúncia de receita.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.724513/2011-64
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724513/2011-64

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12056.273
14a Turma da DRJ/RJ1, fls. 539 a 546 .
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
0 presente processo foi identificado no sistema COMPROT pelo número
10783.724513/2011-64, abrangendo os lançamentos identificados pelos DEBCAD
37.324.590-4 e 37.361.076-9.
2. Conforme esclarece o relatório fiscal de fls. 17/21:
1 - Este Relatório Fiscal integra o Processo (COMPROTN° 10783724513/2011-64)
relativo aos Autos de Inflação abaixo relacionados, e tem por objetivo a narrativa dos
fatos ocorridos e verificados durante a ação fiscal realizada no contribuinte supracitado:
a) 37324590-4 - contribuições previdenciárias previstas no art. 22, incisos I, II, "a" e "b"
da Lei n°8.212, de 24/07/91, com as alterações das Leis 9.732/98 e 9.876/99,
concernentes à contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT);
b) 37361076-9 - contribuições sociais devidas a Terceiros/Outras Entidades,
correspondentes à contribuição destinada ao Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC
e SEBRAE;
(...)
2.2 Constitui fato gerador das contribuições objeto destes AI'S
2.2.1 - valores relativos aos serviços de assistência médica contratados pelo contribuinte
e concedidos aos dependentes dos empregados, estando em desacordo com o artigo 28,
inciso I, parágrafo 9o, alínea "q" da Lei 8.212/91 e suas alterações.
A legislação mencionada dispõe que os valores supracitados não integram o salário de
contribuição dos empregados, "... desde que a cobertura abranja o totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa", não mencionando que a cobertura possa abranger
também os dependentes dos segurados.
Na operacionalização de suas atividades, como política de recursos humanos, o
contribuinte concedeu plano de saúde, de assistência médica a todos os segurados,
sendo extensivo também aos dependentes, conforme consta em contrato firmado com as
operadoras de Plano de Saúde SulArnérica Seguro Saúde S/A e AGF Saúde S/A. Arcou,
portanto, com os custos da assistência médica aos familiares dos segurados.
Porém o que prevê o dispositivo legal já mencionado, é que a cobertura do plano deve
abranger a totalidade dos segurados da empresa, restritivamente, e não seus familiares.
Ou seja, dos valores pagos pelo contribuinte à empresa operadora do piano de
assistência médica, considerou-se como não integrante da remuneração para fins
previdenciários apenas os recursos destinados à cobertura da assistência médica dos
segurados empregados.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724513/2011-64

Os recursos destinados à cobertura da assistência médica dos dependentes dos
segurados, por não estarem expressamente previstos no art. 28, § 9o, "q", da Lei n°
8.212, de 1991, foram considerados como componentes da remuneração para fins de
incidência das contribuições previdenciárias.
A base de cálculo foi apurada através de planilhas, fornecidas pela empresa, onde
constam os valores mensais por ela suportados com os dependentes, que usufruíram dos
beneficios ofertados pelos Planos de Saúde.
Das planilhas relativas aos planos de saúde constam todos os encargos da empresa com
empregados e dependentes. Foram abatidos destas planilhas os valores referentes ao
encargo da empresa com os empregados, resultando num desembolso da empresa com
os dependentes.
Todos os valores supracitados, desembolsados pela empresa com dependentes foram
considerados como remuneração integrante das bases de cálculo das contribuições pr
evidenciarias, sendo lançados e discriminados no Relatório de Lançamentos - R.L.
Dos valores lançados acima foram deduzidos valores referentes a descontos de
Assistência Médica relativos aos dependentes dos segurados, constante do evento 471 -
(assist. médica) da folha de pagamento e dos lançamentos contábeis; sendo tal dedução
constante da planilha de apuração do salário de contribuição de assistência médica dos
dependentes, anexa a este AI.
Além das planilhas fornecidas pela empresa, as informações relativas à Assistência
Médica constam também das folhas de pagamento e da contabilidade da empresa, na
seguinte conta n° 32030403001 - Ass.Méd/Odon/Farm.
3. A Auditoria Fiscal comparou as penalidades previstas pela legislação vigente à época
da ocorrência dos fatos geradores das contribuições com aquelas decorrentes da
aplicação da legislação que entrou em vigor a partir da edição da Medida Provisória
449/2008. tendo constatado que foi mais favorável para o Contribuinte a aplicação da
legislação mais recente.
4. Esclareceu a Auditoria que na cobrança das contribuições para Terceiros, foi aplicada
a legislação vigente á época dos fatos geradores das contribuições lançadas.
5. Acompanham o relatório fiscal a planilha de fl. 22, com a indicação da base de
cálculo das contribuições devidas em cada competência: a planilha de fls. 23/24, com o
comparativo entre as penalidades previstas na legislação anterior e na atual: a planilha
de fl. 25 indica o valor da multa que seria devida pela omissão de fatos geradores em
GFIP. nos termos da legislação revogada.
Da impugnação
6. Intimado pessoalmente, em 13/10/2011, como é possível verificar às fls. 3 e 9, o
Contribuinte ingressou com a petição de fls. 304/313. protocolada em 11/11/2011,
conforme consta na fl. 304.
7. Em síntese, alegou a Impugnante que o pagamento de plano de saúde para os
dependentes de seus funcionários está abrangido pela isenção prevista no artigo 28.
parágrafo 9o. letra "q", da Lei 8.212/1991.
8. No entender da Impugnante o entendimento da Fiscalização não se coaduna com o
disposto no artigo 458, § 2o, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho -CLT.
9. Argumenta a Impugnante que se os pagamentos questionados são considerados como
remuneração paga aos empregados da Autuada, tais pagamentos estariam abrangidos
pela regra de isenção prevista na Lei 8.212/1991 (artigo 28, § 9o. alínea "q"), já que o
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724513/2011-64

referido dispositivo estabelece que os dispêndios com assistência médica não integram o
salário-de-contribuicão dos trabalhadores.
10. Acrescenta a Impugnante que a cobertura médica aos dependentes dos trabalhadores
a ela vinculados é condicionada ao vínculo de trabalho existente entre a Autuada e seus
trabalhadores, pois, com o encerramento da assistência ofertada ao empregado, também
restará encerrada a assistência prestada ao seu respectivo dependente.
11. Argumenta a Impugnante:
A regra isencional prevista no art. 28, § 9o, alínea "q", da Lei n° 8.212/91 pressupõe
apenas (i) a prestação de assistência médica pelo empregador e (a) a oferta desta à
totalidade dos empregados e dirigentes. Presentes tais pressupostos, os valores relativos
à assistência não são considerados no salário-de-contribuição do trabalhador, para fins
de apuração das contribuições previdenciárias. A alegação da Fiscalização no sentido de
que "a cobertura do plano deve abranger a totalidade dos segurados da empresa,
restritivamente, e não seus familiares" insere condição não prevista na legislação, qual
seja: a necessidade de fruição direta e pessoal da assistência médica oferecida pelo
empregador. Tal condição simplesmente não se encontra prevista na regra isencional e,
portanto, não pode ser exigida em face da Requerente.
12. Outro argumento apresentado é o de que o reconhecimento da isenção aos valores
destinados à assistência médica dos dependentes dos trabalhadores da Requerente
encontra-se em absoluta consonância com os fundamentos jurídicos e políticos que
justificaram a exclusão dos gastos com assistência da base de cálculo das contribuições
sociais, uma vez que a desoneração dos investimentos em assistência médica auxiliam e,
não raro, suprem as carências e deficiências do Estado na garantia do direito à saúde,
como também melhoram a condição do empregado no desenvolvimento de suas
atividades.
13. É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Pagamento de plano de saúde aos dependentes do trabalhador. Incidência de
contribuições previdenciárias e para financiamento de Terceiros.
Integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias e para Terceiros o
pagamento de plano de saúde aos dependentes do trabalhador.
Interpretação restritiva da norma de isenção.
As isenções diante da inteligência do art. 111, II, do CTN devem ser
interpretadas literalmente, ou seja, restritivamente, pois sempre implicam
renúncia de receita.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 559 a 572, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724513/2011-64

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que, a autuação foi referente a contribuições sociais
previdenciárias, a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (RAT) e às contribuições sociais devidas a Terceiros/Outras
Entidades, correspondentes à contribuição destinada ao Salário Educação, INCRA, SESC,
SENAC e SEBRAE, onde, segundo a fiscalização, a legislação previdenciária dispõe que os
valores relativos aos serviços de assistência médica contratados pelo contribuinte e concedidos
aos dependentes dos empregados não integram o salário de contribuição dos empregados, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, porém não
abrange também os dependentes dos segurados.
A decisão recorrida, em consonância com a fiscalização, negou provimento à
impugnação da contribuinte, não estendendo a isenção das contribuições previdenciárias dos
benefícios do plano de saúde pago aos dependentes dos segurados empregados, sob os
argumentos de que a lei concessiva da isenção não menciona os referidos dependentes.
Preliminarmente, em seu recurso voluntário, considerando que a contribuinte foi
também intimada do Auto de Infração DEBCAD n° 51.004.126-4 (Processo n°
10783.724558/2011-39) relativo à imposição de multa por descumprimento de obrigação
acessória decorrente da apuração das referidas contribuições em análise neste processo em
discussão, a contribuinte solicita que, considerando que as infrações apontadas decorrem de
causa comum e que os fatos a elas relacionados são os mesmos, requer a reunião e apensamento
dos autos de infração acima referidos para julgamento em conjunto, a fim de que seja evitada a
prolação de decisões contraditórias entre si, nos termos do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em relação a esta solicitação, tem-se que o processo referente à obrigação
acessória suscitado, atualmente se encontra na Câmara Superior de Recursos Fiscais, em análise
de recurso especial da PGFN, onde a relatora do processo, considerando a pendência de
julgamento, solicita o sobrestamento, até que esta turma de julgamento julgue este processo, para
só então dar seguimento ao julgamento naquela Câmara Superior de julgamento, conforme a
transcrição do despacho do referido processo, a seguir transcrito:
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:

Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724513/2011-64

O processo destacado, sorteado a esta Conselheira em 05/03/2020, trata de Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, visando rediscutir a exigibilidade de
Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de assistência médica a dependentes dos
empregados.
A exigência do processo 10783.724558/2011-39, sorteado a esta Conselheira, é relativa
a multa por descumprimento de obrigação acessória, cuja obrigação principal tramita no
processo no 10783.724513/2011-64 (Debcads 37.324.590-4 e 37.361.076-9), que
aguarda sorteio dentre as Turmas da 2a SEJUL, para julgamento em 2a instância.
Diante do exposto, a fim de que os dois processos, oriundos da mesma ação fiscal,
sejam julgados em conjunto, encaminho o presente processo à DIPRO/COJUL, para que
reste sobrestado até a distribuição, julgamento e, se for o caso, tratamento de eventual
Recurso Especial do processo no 10783.724513/2011-6.
Posteriormente, existindo Recurso Especial com seguimento à CSRF no processo no
10783.724513/2011-6, o presente processo (no 10783.724558/2011-39) deve ser aele
apensado e o conjunto deve ser distribuído a esta Relatora, para julgamento conjunto na
CSRF.
À DIPRO/COJUL, para providenciar o sobrestamento do presente processo e adotar os
procedimentos acima, com posterior devolução a esta Relatora, para prosseguimento.
Por conta do acima exposto, entendo que a solicitação da recorrente, perdeu o
objeto de análise, haja vista o julgamento anterior do outro processo por outra turma de
julgamento.
Na questão meritória, a contribuinte demonstra insatisfação em relação à não
consideração como isentos, pela autuação e pela decisão recorrida, dos valores pagos a título de
planos de saúde para os dependentes dos empregados e diretores, argumentando que a utilização
dos conceitos do Direito do Trabalho na análise do fato gerador das contribuições
previdenciárias e de terceiros é de extrema relevância, uma vez para compor o conceito material
das referidas contribuições, se faz necessária a definição do conceito de remuneração e salário.
Demonstra insatisfação também em relação à regra legal de isenção, onde quer
demonstrar que a regra isencional prevista no art. 28, §9°, alínea "q", da Lei n° 8.212/91
pressupõe apenas (i) a prestação de assistência médica pelo empregador e (ii) a oferta desta à
totalidade dos empregados e dirigentes. Presentes tais pressupostos, os valores relativos à
assistência não são considerados no salário-de-contribuição do trabalhador, para fins de
apuração das contribuições previdenciárias. Senão, veja-se a seguir transcritos, os trechos do
recurso voluntário relacionados ao tema:
9. Ao contrário do que alega o Relator e m seu voto, a utilização dos conceitos do
Direito do Trabalho na análise do fato gerador das contribuições previdenciárias e de
terceiros é de extrema relevância, uma vez para compor o conceito material das
referidas contribuições, se faz necessário que a definição do conceito de remuneração e
salário.
( ... )
11. Ora, tais conceitos somente podem ser extraídos das normas próprias do Direito do
Trabalho, uma vez que, neste ponto, há uma relação intrínseca e indissociável de
conceitos. Desta forma, o intérprete e julgador cabe se valer dos conceitos do Direito do
Trabalho para, na interpretação da norma tributária, identificar o fato gerador do tributo.
( ... )
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724513/2011-64

14. Desta forma, considerar como remuneração o pagamento pelo empregador de plano
de saúde ao trabalhador e seus dependentes contraria o art. 458, §2°, inciso IV, da CLT,
que refuta o caráter remuneratório da assistência médica, hospitalar e odontológica
prestada pela empresa, mediante a exclusão destas utilidades do conceito de salário, ver
bis:
( ... )
15. Referido dispositivo legal evidencia que a prestação de assistência médica,
hospitalar e odontológica não tem natureza salarial, remuneratória ou contraprestativa. o
que, afasta a incidência da contribuição previdenciária sobre tais utilidades e benefícios.
16. Cabe ainda observar que a caracterização dos dispêndios com a prestação de
assistência médica aos dependentes como "remuneração" pressupõe a existência de um
beneficiário, o qual in casu somente poderia ser o trabalhador, ou seu dependente.
( ... )
19. O próprio Acórdão Recorrido admite que "o contrato de trabalho abrange dois
sujeitos: o patrão (obrigado a retribuir com a remuneração a prestação de serviços que
lhe foi proporcionada pelo trabalhador) e trabalhador (obrigado a retribuir com a
prestação de serviços a remuneração que lhe será paga pelo patrão como retribuição) ".
A afirmação do relator em seu voto apenas corrobora com a tese da Recorrente de que
não há relação de trabalho entre o empregador e os dependentes do trabalhador. Ou seja,
não há prestação de serviços pelos dependentes ou ainda contraprestação por supostos
serviços. Desta forma, admitir que o dependente seria o beneficiário do pagamento do
plano de saúde, implica em admitir que tal liberalidade nada mais seria do que uma
doação, uma vez que o dependente não presta serviços ao empregador. Desta forma,
nesta hipótese, não há que se falar em incidência de Contribuições Previdcnciárias e de
Terceiros, uma vez que não há fato gerador.
( ... )
20. O que se pretende demonstrar, d. Julgadores, é que, mesmo que se entendesse que o
pagamento do plano de saúde em favor dos dependentes do trabalhador não fosse
beneficiado pela isenção prevista no art. 28, inciso I, §9°, alínea "q", da Lei n° 8.212/91
-hipótese admitida apenas para fins de discussão - tal pagamento não seria fato gerador
das Contribuições Previdenciárias, por se tratar de mera liberalidade do empregador sem
caráter prestativo, uma vez que os dependentes nunca prestaram serviço para a
Recorrente, não sc verificando, no caso em tela, qualquer retribuição pelo trabalho.
21. Por outro lado, se se entende que a referida "remuneração" é dirigida ao trabalhador
(empregado ou dirigente) da Recorrente, sendo este o beneficiário, de modo a integrar
seu salário-de-contribuição, incide-se precisamente da aplicação da regra de isenção
constante no art. 28, §9°, alínea "q", da Lei n° 8.212/91, a qual estabelece com todas as
letras que, "para os fins desta Lei", os dispêndios com assistência médica "não integram
o saiário-de~contribuição" dos trabalhadores.
( ... )
23. A interpretação dada pela Fiscalização ao art. 28, §9°, alínea "q", da Lei n°
8.212/91, confunde a cobertura médica contratada, passível de fruição pelo dependente,
com o seu respectivo custo de contratação, cuj desoneração é inquestionavelmente
fruída e gozada pelo segurado titular, qual seia. o empregado ou dirigente da
Recorrente. Assim, ainda que a proteção médica seja também dirigida aos dependentes
dos trabalhadores, estes são direta e financeiramente beneficiados pelo fato de não
terem de arcar com tais dispêndios em favor de seus familiares.
( ... )
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724513/2011-64

28. A regra isencional prevista no art. 28, §9°, alínea "q", da Lei n° 8.212/91 pressupõe
apenas (i) a prestação de assistência médica pelo empregador e (ii) a oferta desta à
totalidade dos empregados e dirigentes. Presentes tais pressupostos, os valores relativos
à assistência não são considerados no salário-de-contribuição do trabalhador, para fins
de apuração das contribuições previdenciárias.
( ... )
37. Ademais, o argumento de que, se o legislador desejasse incluir os dependentes no
benefício, o faria de forma expressa não deve prosperar, pois todo o benefício conferido
ao trabalhador alcança, automaticamente, seus dependentes, os quais, como o próprio
nome diz, "dependem" financeiramente de seu provedor, o trabalhador.
38. Desta forma, o raciocínio deve ser o inverso, qual seja, caso o legislador não
desejasse que o benefício incluísse os dependentes, deveria prever tal exceção de forma
expressa, uma vez que a regra geral é que todo o benefício recebido pelo trabalhador
alcança também os seus dependentes.
Em relação ao pagamento de plano de saúde pela contribuinte aos dependentes
dos empregados e dos dirigentes, entendo que, apesar da área trabalhista mencionar que os
pagamentos em questão dizem respeito a verbas não incidentes de contribuições, entendo que
esta definição não se aplica ao direito tributário, pois a legislação previdenciária é bem clara ao
mencionar que pagamentos em utilidade de forma contínua, integra o salário de contribuição.
Além do mais, o Código Tributário Nacional ao prescrever sobre a isenção,
menciona que no que se refere às isenções, a interpretação deve ser literal, conforme o artigo 111
do CTN, a seguir transcrito:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Reforçando este entendimento, tem-se o acórdão de no 9202-009.716 – CSRF / 2a
Turma, da Câmara Superior de Recurso Fiscais, datado de 23 de agosto de 2021, cujos
fundamentos apresentados, utilizo como minhas razões de decidir, o que faço, com a transcrição
a seguir, dos trechos pertinentes:
Quanto ao mérito, o presente processo decorre do Auto de Infração DEBCAD n"
37.291.965-0 pelos qual se exige do contribuinte contribuição devida a terceiros -
salário educação, incidente, dentre outras rubricas, sobre diferenças de Contribuição
Social incidente sobre gastos com cobertura de planos de assistência médica destinados
aos dependentes dos segurados. Começo pelo exame da matéria "assistência médica aos
dependentes dos segurados". Como se colhe do relatório, discute-se a possibilidade de
exclusão do salário-de-contribuição da parcela correspondente a gastos com assistência
à saúde destinada aos dependentes do empregado. Segundo o Relatório Fiscal, como
politica de Recursos Humanos a empresa concedia a todos os segurados planos de
assistência médica, extensivo aos dependentes. A autuação refere-se à parcela dos
pagamentos referentes aos recursos destinados à cobertura da assistência médica aos
dependentes.
Pois bem, é cediço que a incidência das contribuições prcvidenciárias tem regramento
próprio, estabelecido pela Lei n' 8.2I2'199I. norma especial que afasta a incidência de
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724513/2011-64

outras de Índole geral. E é o art. 28. inciso I. dessa norma que define o conceito de
salário-de-contribuiçâo. base de cálculo da exação. Confira-se:
An. 28. Entende-se por salarío-dc-contribuicao:
I - para o empregado e trabalhador avulto: a remuneração auferida em uma ou maii
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês. destinados a retribuir o trabalho. qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades c os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo a disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou. ainda, de convenção ou acordo coletivo de traabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n* 9.528. de 10.12.97)
E patente a abrangência do conceito, que inclui os "ganhos habituais sob a forma de
utilidade". Por outro lado, o mesmo artigo 28. no seu parágrafo 9o (na redação vigente à
época dos fatos), relaciona as hipóteses de exclusão do conceito de salário de
contribuição, dentre eles a alínea "q". que trata especificamente dos gastos com
assistência de saúde, matéria de que se cuida aqui. Vejamos:
An. 28. (...]
4 9o Não integram o salário-dc-contrição para os fins desta Lei. exclusivamente:
( ... )
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço medico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado. inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas medico- hospitalar e outras similares, desde que
a cobertura abranja a totalidade dos empregados c dirigentes da empresa: (Incluída pela
Lei n" 9.528. de 10.12.97)
Note-se que a norma em nenhum momento se refere a assistência prestada aos
dependentes. E se a norma não se refere aos dependentes, tratando-se de norma
excepcional, não cabe ao intérprete incluí-los.
Contra o argumento de que é comum e natural que a assistência à saúde deva beneficiar
também os dependentes, observo que, ao excluir do conceito de salário de contribuição
os gastos com assistência a saúde, a norma não visa conceder um benefício assistencial
ao empregado, que seria extensível a sua família, mas a propiciar meios de preservação
da saúde do próprio empregado, em benefício do trabalho. E, nesse sentido, não se
justifica a exclusão do conceito de salário-de-contribuição dos gastos com assistência a
saúde dos dependentes, os quais figurariam como pagamento na forma de utilidades.
A situação, a meu juízo, se assemelha, nesse aspecto, ao fornecimento de bolsas de
estudo, antes da alteração introduzida no art. 28. § 9o, '"I", da Lei n" 112.513, de 2.011.
Ali. claramente se trata de capacitação para o trabalho, e aqui de preservação das
condições físicas e de saúde para o trabalho.
Portanto, não há previsão legal expressa para se estender a exclusão do salário-de-
contribuição da parcela correspondente a gastos com assistência á saúde de
dependentes, e a interpretação das normas envolvidas desautoriza o entendimento de
que o benefício deveria ser estendido aos dependentes. Ao contrário, a meu juízo, o
objetivo da norma é a preservação das condições de trabalho do próprio empregado.
Não merece acolhida, portanto, a pretensão do contribuinte quanto a esta matéria.
Portanto, entendo que deve ser mantida a decisão recorrida e consequentemente, o
auto de infração em debate.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.724513/2011-64

No tocante às decisões administrativas suscitadas, há que ser esclarecido que as
decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem que uma lei lhes
atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-
se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim
determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 712
DF CARF MF
Original